Tribunal: TJPA
Processo: 0012326-69.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012326-69.2012.8.14.0401

APELANTE: DANIEL HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo.

2. A pena-base do crime de roubo foi arbitrada dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da existência de vetores negativos que de outra forma não poderiam ser analisados, reforçados pela Súmula 23/TJPA.

3. Não há bis in idem quando uma qualificadora é utilizada na fixação da pena-base e a outra na terceira fase da dosimetria da pena.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DANIEL HENRIQUE RODRIGUES
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 14.07.2012, o denunciado, na companhia de duas pessoas, uma delas adolescente, subiu em um coletivo da linha Paracuri/Ver-o-peso, quando parou em frente à empresa PAMPA, e armado com uma arma de fogo, rendeu o motorista do coletivo, que reagiu e levou um tiro em sua boca. A polícia conseguiu interceptar o ônibus e efetuou a prisão do denunciado. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, no ID 4336121, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, por insuficiência de provas, e redução da pena.

Constam contrarrazões no ID 4336123.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 4336124).

É o relatório.
À revisão, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por insuficiência de provas, e reduzir sua pena
.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, Marinaldo da Silva Muniz, claro e uníssono, indicando-o como um dos meliantes que entraram no coletivo do qual era motorista e cometeram o assalto, sendo o Réu a pessoa que atirou em sua direção e acertou a sua boca, reforçado pelo fato dele ter sido preso em flagrante delito. Nesse sentido: “
A

palavra

da

vítima

do

crime

de

roubo

tem

especial

relevância

em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
”
(TJ – RS - Apelação Penal
ACR 70058179755
, Rel.
Naele Ochoa Piazzeta
, DJ
27/08/2014
).

In casu
, a vítima reconheceu o Apelante como autor do ilícito, inclusive em audiênia, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse na delegacia e em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um de seus algozes, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi submetida à violência real com um tiro no rosto, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

O Réu, por sua vez, foi declarado revel, pois, apesar de ter comparecido na primeira parte da audiência, em que a vítima e uma testemunha de acusação foram ouvidos, mesmo devidamente intimado, não compareceu na segunda e última parte do ato.

Além disso, ainda foram ouvidos o
policial responsável pela prisão em flagrante do Réu, Sérgio Sarmento de Oliveira, e Roberta Viviane Pereira, testemunha ocular do crime, os quais confirmaram as circunstâncias da prisão e o tiro efetuado pelo Réu na vítima
.

Friso, também, que uma das referidas testemunhas é servidor público, o qual possui experiência na esfera criminal e certamente não apontaria terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

O
art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso. Nesse sentido:
“
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.”
(STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida da autoria delitiva, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que nenhuma testemunha trouxe aos autos para provar sua suposta inocência.

Com base nisso, não há qualquer ilegalidade na ação penal capaz de desqualificar a sentença condenatória, porque as provas produzidas e consideradas na sentença para condenar o Réu são legais, plenamente válidas.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação da Recorrente.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, não há como acolher o pleito tendo em vista que a pena-base do crime de roubo foi arbitrada no grau médio (7 anos) justificadamente diante de vetores negativos, como culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, os quais de outra forma não poderiam ser valorados, isso porque o magistrado ustilizou o uso de arma na primeira fase da fixação da pena, o que é permitido, para deixar a segunda qualificadora na terceira fase, não cofigurando bis in idem; também levou em consideração sentença condenatória transitada em julgado como antecedentes; e ainda as circunstâncias, já que houve violência real dentro de um coletivo causando riscos graves em relação a todos os passageiros que ali estavam.

Veja-se que não há como não levar em consideração a gravidade do crime cometido, em que o motorista do ônibus levou um tiro na boca, como se tal fato fizesse parte comum dentro de qualquer assalto. Há de se punir mais severamente quem assim age.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da menoridade com patamar de 1 ano. E na terceira fase, aplicada uma só qualificadora no mínimo de 1/3.

Desta forma, não há plausividade em nenhum dos argumentos defensivos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021